Tribunal: TJSP
Processo: 2209445-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Executada/excipiente deixou de arguir sua ilegitimidade passiva, no bojo dos embargos monitórios que manejou na fase de conhecimento. Embora a questão seja cognoscível de ofício, deve ser reconhecida a preclusão, no presente caso. Inteligência do artigo 525, § 1°, VII, do CPC. Precedente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Executada/excipiente deixou de arguir sua ilegitimidade passiva, no bojo dos embargos monitórios que manejou na fase de conhecimento. Embora a questão seja cognoscível de ofício, deve ser reconhecida a preclusão, no presente caso. Inteligência do artigo 525, § 1°, VII, do CPC. Precedente – Constrição patrimonial em desfavor da excipiente que deve ser mantida, nos termos do art. 789, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209445-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MARLI
RAMOS DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209445-29.2020.8.26.0000 -Voto no 15865
2
Agravo de Instrumento: 2209445-29.2020.8.26.0000
Agravante: Marli Ramos de Oliveira
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Magistrado de 1a Inst.: Marcelo Machado da Silva
Comarca: Guarujá 4° Vara Cível
VOTO No 15.865
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
Executada/excipiente deixou de
arguir sua ilegitimidade passiva, no bojo dos embargos
monitórios que manejou na fase de conhecimento. Embora a
questão seja cognoscível de ofício, deve ser reconhecida a
preclusão, no presente caso. Inteligência do artigo 525, § 1°,
VII, do CPC. Precedente
Constrição patrimonial em
desfavor da excipiente que deve ser mantida, nos termos do
art. 789, do CPC
Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por Marli Ramos de Oliveira, contra a r. decisão1 que, nos
autos da “AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” que lhe move o “Banco do Brasil S.A”, rejeitou a exceção
de pré-executividade ofertada pela coexecutada.
Agrava a coexecutada “Marli Ramos de
Oliveira”, pleiteando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
no presente feito, sob o argumento de que, muito embora tenha
figurado como avalista da cédula de crédito bancário, objeto da
1 Fls. 15/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209445-29.2020.8.26.0000 -Voto no 15865
3
demanda, ela não era sócia da pessoa jurídica, devedora principal,
até porque assinou o instrumento de aval a pedido de seu marido,
coexecutado na presente ação judicial.
Nesta
esteira,
requer,
também,
o
levantamento da penhora efetivada no rosto dos autos n°
1099076-15.2016.8.26.0100, onde tem valores a receber.
Não houve pedido liminar no presente
recurso (fl. 37).
Contraminuta às fls. 40/44.

Os autos tornaram conclusos.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Com efeito, a ora agravante Marli Ramos de
Oiveira teve oportunidade de arguir sua ilegitimidade passiva, no
bojo dos embargos monitórios que manejou, ainda na fase de
conhecimento deste feito (fls. 55/71, dos autos principais).
Entretanto, deixou de tecer qualquer argumento a esse respeito,
sobrevindo, assim, a decisão, já transitada em julgado, que julgou
improcedente os referidos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209445-29.2020.8.26.0000 -Voto no 15865
4
Deste modo, malgrado se trate de matéria de
ordem pública, a excipiente, ora agravante, deixou de argui-la na
primeira oportunidade que teve de falar nos autos, vindo somente
agora suscitar a tese da ilegitimidade, que, deve-se reconhecer,
encontra-se preclusa nos autos (art. 525, § 1°, VII, do CPC).
Sobre o tema, vide o seguinte precedente
desta Corte:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO.
ART. 525, § 1o, VII, CPC. 1. O excipiente, citado
nos autos da monitória, ofertou embargos,
que foram rejeitados, constituindo-se o título
executivo judicial por sentença transitada em
julgado. 2. Ajuizou ação rescisória, a qual teve
a inicial indeferida em razão da falta de
recolhimento das custas processuais exigidas
pela lei (art. 968, II, do CPC). 3. Agora,
atravessa exceção de pré-executividade, na
qual alega ser parte ilegítima para responder
como fiador da devedora principal, já que
teria se retirado dos seus quadros sociais
antes do ajuizamento da monitória, tendo
notificado o exequente da exoneração da
fiança. Bem como a existência de cláusula
abusiva
na
cédula
de
crédito
objeto
da monitória. 4. Ocorre que não cabe invocar
a matéria nesse momento processual. 5. Ainda
que se trate de matéria cognoscível de ofício,
não se pode acolher alegação de quaisquer
causas
impeditivas,
modificativas
ou
extintivas do direito perseguido pelo autor,
ocorridas na fase de conhecimento da ação, se
formulada depois da formação da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209445-29.2020.8.26.0000 -Voto no 15865
5
julgada. É o que dispõe expressamente o art.
525, § 1o, VII, CPC, aplicável por analogia à
exceção de pré-executividade. Recurso não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2276488-17.2019.8.26.0000, Rel. Des. Melo
Colombi
14° Câmara de Direito Privado,
julgado em 31/01/2020).
Portanto, em decorrência da legitimidade
passiva da ora agravante, não se vislumbra óbice à penhora
efetivada sobre seu patrimônio, o qual também deve responder pelo
débito exequendo (art. 789, do CPC).
À vista disso, dado o seu acerto, a r. decisão
agravada merece ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)